Tribunal: STF
Processo: RE 93803
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDEBITA.
NÃO RECOLHIMENTO DO IPI. CARACTERIZA O DOLO A VONTADE CONSCIENTE DE
DESCUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O TRIBUTO AO ERARIO PÚBLICO.
DEFINIÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS.
RE CONHECIDO E PROVIDO.
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL RECONHECIDA EM FACE DA PENA IMPOSTA, TENDO
EM VISTA A DATA DOS FATOS DELITUOSOS.